Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700429-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO A credora agrava do ato judicial da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723346-03.2019.8.07.0001 – id 145694833) que, em cumprimento de sentença, reiterou que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos 0735306-85.2021.8.07.0000 e 0729935-43.2021.8.07.0000, deixando de apreciar seu requerimento formulado no id 145623588. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi revogado o ato judicial id 145694833, com determinação para prosseguimento do feito (id 146563751 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 16 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator